Tribunal: TJDFT
Processo: 0795785-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. EMBARGOS OPOSTOS PELA PARTE REQUERIDA ACOLHIDOS. EMBARGOS OPOSTOS PELA PARTE REQUERENTE NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo requerente Genildo Telescio Gomes e pelo primeiro requerido Tomaz de Aquino Mendes Neto II em face do Acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo primeiro embargante/requerente, mantendo a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, devido à pretensão autoral ultrapassar o teto de 40 salários mínimos previsto na Lei 9.099/95.
2. Em suas razões, o embargante Genildo afirma ter protocolado, no dia 15/7/2025, termo de renúncia aos valores que superam o limite de 40 salários mínimos, o que não teria sido analisado no julgamento do recurso (ID 74725100). O embargante Tomaz, por sua vez, assevera a existência de contradição quanto à concessão de gratuidade de justiça ao recorrente/requerente, uma vez que o benefício não foi deferido e houve o pagamento das custas processuais (ID 74781224).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão envolve a verificação da existência de omissão e contradição no Acórdão proferido por esta Turma Recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. No caso em análise, observa-se que o primeiro embargante instruiu o feito com termo de renúncia previamente ao julgamento do recurso, o que, de fato, não foi examinado. A renúncia, no entanto, não altera a conclusão do julgado. Como constou no Acórdão embargado, a ação envolve a análise da validade de um contrato de alienação fiduciária, cujo valor financiado é de R$ 45.949,52, o qual teve origem em uma compra e venda de R$ 140.000,00. Além disso, há pedido de indenização por danos morais, no montante de R$ 30.000,00, e materiais, de R$ 3.151,35. Em sua peça inicial, o embargante/requerente trata reiteradamente do alegado descumprimento do contrato de compra e venda, afirmando que o veículo objeto do referido negócio teria sido alienado fiduciariamente sem a sua anuência, além de utilizar o inadimplemento do acordo como um dos fundamentos para o pedido de compensação por danos morais. Em sua defesa, um dos requeridos também alega que a realização da alienação fiduciária era conhecida pelo requerente, pois fazia parte do acordado para pagamento do negócio (ID 71662449, pág. 4).
6. Nota-se, portanto, que o julgamento da ação passa necessariamente pela análise da validade do contrato de alienação fiduciária e do cumprimento e rescisão do contrato de compra e venda, o que por si ultrapassa o limite fixado no artigo 3o, inciso I, da Lei 9.099/95, pois o valor da causa deverá englobar o valor dos dois contratos, de acordo com o disposto no artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil. A renúncia aos créditos excedentes, portanto, não é apta a afastar a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para o julgamento do feito.
7. Quanto ao alegado pelo embargante Tomaz, realmente não houve o deferimento do benefício de gratuidade de justiça ao recorrente, que, ao ser intimado para demonstrar a sua hipossuficiência (ID 72089895), optou por pagar as custas processuais (ID 72231660), gerando a preclusão lógica do pedido. Assim, deve ser corrigido o erro material contido no dispositivo do Acórdão a fim de excluir a menção à suspensão da exigibilidade das custas e dos honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de Declaração opostos por T. D. A. M. N. II acolhidos, com efeitos infringentes, para que o ponto 8 do Acórdão passe a ter a seguinte redação: “O recorrente vencido arcará com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/95)”. Embargos de Declaração opostos por G. T. G. não acolhidos.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.